Tribunal: TJDFT
Processo: 0036942-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. INCLUSÃO DO IOF NO FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Não tendo sido suscitada no primeiro grau de jurisdição a abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato e da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, não há como ser admitida a discussão da matéria em grau de recurso de apelação.
2. O Tribunal Pleno do colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário no 592377/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, quanto aos aspectos da relevância e urgência da matéria referente à capitalização mensal de juros.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente em vigor como Medida Provisória no 2.170-01/2001.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
5. De acordo com a Súmula no 566, do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
6. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos "podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais" (Recurso Especial n.o 1.251.331/RS).
7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido.